Tribunal: TJDFT
Processo: 0718980-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DESPACHO Em observância aos artigos 933 e 1040, inciso II, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da decisão do Presidente deste TJDFT (ID 67594884). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004